Tribunal: TJMT
Processo: 1009222-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
VISTOS ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Elciomar de Freitas, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.
Aduz que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 21 de março de 2020, pela prática da conduta tipificada no artigo 155, §§ 1° e 4°, II, do CP, sendo que em 27 de março de 2020, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.
Alega que a prisão preventiva do paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, que a decisão proferida esta destituída de fundamentação, não apresentando elementos concretos a justificar a adoção da medida, bem como não deixou de analisar a suficiência das medidas cautelares alternativas diversas, previstas no art. 319, do CPP.
Argumenta que, inexistem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito. Juntou documentos (Id.40555963/965).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elciomar de Freitas, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.
Extrai-se dos autos os seguintes fatos:
‘Ressai do incluso caderno investigativo que no dia 21/03/2020, por volta das 13hs, o denunciado ELCIOMAR DE FREITAS, na Avenida São Paulo, bairro Boa Esperança, Jauru/MT, pulando o muro da residência de sua genitora, que faz divisa com o muro da residência de seu avô, abusando da confiança em si depositada por este, subtraiu uma máquina de lavar de marca Mueller Plus, pertencente à companheira de seu avô, Sra. Maria Marciana Domingos.
Nesse ínterim, a vítima estava em Pontes e Lacerda e somente seu esposo estava em casa, mas este que não ouviu nada, pois tem problemas auditivos.
Em seguida, o denunciado foi na residência de Alessandro Lemos Gonçalves, oferecendo a máquina de lavar em troca de 2 (dois) litros de bebida alcoólica (pinga).
A proposta não aceita, ao passo que, ao amanhecer, Alessandro comunicou os fatos à genitora do denunciado, sendo a res furtiva localizada, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais) e devolvida à vítima.
Conforme auto de constatação de local de crime fl. 09/12, houve escalada ao muro dos fundos da casa da vítima para a subtração da máquina de lavar.
Interrogado, ELCIOMAR DE FREITAS (fls. 25/27) negou ter furtado a máquina de lavar da residência de seu avô, admitindo estar sob efeito de bebida alcoólica.” (Id. 40555963).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em relação aos pressupostos da segregação cautelar, destaco, para fins de exame liminar, que o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sob o fundamento de que existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, referente aos crimes de furto qualificado.
Considerou que a aplicação da medida se mostra necessária, para a garantia da ordem pública, especialmente por tratar-se de reiteração delitiva, consignando, inclusive, que o paciente possui processo executivo de pena em trâmite perante na Comarca de Jaurú (autos n. 2000006-48.2020.811.0047), circunstância que denota o risco de reiteração delitiva, não se podendo, em primeira análise, taxá-la de teratológica ou ausente de fundamentação concreta.
Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Outrossim, a segregação provisória está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública tendo em vista o histórico criminal do paciente, que evidencia sua contumácia delitiva. Desse modo, comprovada a habitualidade criminosa do agente, a decretação da prisão cautelar se mostra necessária para assegurar o meio social, evitando-se, assim, a prática de novos delitos.
9. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública 10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 340.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016)
Assim, exclusivamente para efeito de liminar, não verifico, de plano o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Como é cediço, só caberia a concessão de liminar, se o constrangimento ilegal decorresse de teratologia da decisão, o que, à primeira vista, não vislumbro.
Anoto por derradeiro que, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes quando pertinente a custódia preventiva.
Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 105.998/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)”
Assim, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo, quanto aos antecedentes criminais citados na decisão combatida.
Deve ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.